Tribunal: STF
Processo: RMS 37956
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Membro da Advocacia-Geral da União. Processo Administrativo Disciplinar. Pena de demissão. 4. Competência da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, no que se refere à instauração de sindicância e processo administrativo disciplinar, bem como à imposição de sanções. 5. Hipótese em que a cessão do membro da Advocacia-Geral da União não afasta o poder disciplinar do órgão cedente, que detém o vínculo definitivo. 6. Ausência de irregularidade nas prorrogações do processo administrativo disciplinar determinadas por Corregedora-Auxiliar, diante dos impedimentos e suspeições dos sucessores do cargo de Corregedor-Geral da Advocacia da União. Observância da linha de sucessão disposta expressamente em portaria. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.